Tribunal: TJDFT
Processo: 0742289-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742289-29.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUAREZ COELHO BARROSO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA, EAGLE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JUAREZ COELHO BARROSO contra a r. decisão exarada no ID 60697672, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação interposto pela embargante, em virtude da deserção. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 60775018, o embargante afirma haver obscuridade na r. decisão recorrida, uma vez que a deserção do recurso somente estaria evidenciada caso não houvesse recolhimento em dobro do preparo. Assevera que, no entanto, o preparo do recurso de apelação foi efetivamente recolhido em dobro e, por um lapso, foi apresentado apenas um dos comprovantes de recolhimento. Com base, nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanado o vício apontado e admitido o processamento do recurso de apelação. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil estabelece que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Dessa forma, em regra, as decisões prolatadas monocraticamente pelo relator devem ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em exame, a despeito de alegar que pretende sanar obscuridade na r. decisão recorrida, o embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito do pronunciamento judicial, com a finalidade de viabilizar o processamento do recurso de apelação por ele interposto. Com efeito, na r. decisão recorrida, ficou devidamente esclarecido que a deserção do recurso se deve à inércia do apelante quanto à comprovação do recolhimento do preparo em dobro, circunstância efetivamente evidenciada nos autos, uma vez que o próprio embargante admite haver apresentado um dos comprovantes do recolhimento. Desta forma, não estando caracterizada obscuridade na decisão denegatória do pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, e observado que a embargante busca rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, porquanto, na petição recursal constam todos os fundamentos nos quais a autora fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intimem-se as agravadas para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 16 de julho de 2024 às 19:13:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora